Tribunal: TJSP
Processo: 2084152-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto. Inadequação da via eleita. Writ que não se presta para acelerar o julgamento de pedidos formulados perante o Juízo das Execuções. Não verificado manifesto constrangimento ilegal ante a ocorrência de causa de força maior. Ausência de desídia do Juízo a quo. Pedido que, ademais, não foi

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto. Inadequação da via eleita. Writ que não se presta para acelerar o julgamento de pedidos formulados perante o Juízo das Execuções. Não verificado manifesto constrangimento ilegal ante a ocorrência de causa de força maior. Ausência de desídia do Juízo a quo. Pedido que, ademais, não foi apreciado em primeiro grau. Questão que não pode ser conhecida sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Não verificada, ademais a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício. Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084152-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante MARIA
LIGIA PEREIRA FRANÇA DOS SANTOS e Paciente TIAGO BRUNO DA SILVA, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 2a RAJ -
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46118
HABEAS CORPUS No 2084152-49.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: ARAÇATUBA DEECRIM UR2
PACIENTE: THIAGO BRUNO DA SILVA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Alegação de excesso de prazo
na apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto.
Inadequação da via eleita. Writ que não se presta para acelerar o
julgamento de pedidos formulados perante o Juízo das Execuções.
Não verificado manifesto constrangimento ilegal ante a ocorrência
de causa de força maior. Ausência de desídia do Juízo a quo.
Pedido que, ademais, não foi apreciado em primeiro grau. Questão
que não pode ser conhecida sob pena de indevida supressão de
instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Não verificada,
ademais a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso
de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício. Impetração não
conhecida.
A Dra. Maria Ligia Pereira França dos Santos, Advogada, impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de THIAGO
BRUNO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM UR2 da Comarca de Araçatuba.
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo para
análise do pedido de progressão à regência intermediária, sendo que nem
mesmo o exame criminológico foi realizado, contrariando os termos da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, seja deferida a progressão para o regime
semiaberto.
Indeferida a liminar (fls. 09), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, quando não, pela
denegação da ordem (fls. 13/15).
É, em síntese, o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não conheço da impetração.
Ora, não obstante as respeitáveis opiniões dos que entendem de
modo diverso, a meu aviso o habeas corpus não é sucedâneo de recurso,
muito menos panaceia universal destinada à cura de todos os males
processuais. Cabe apenas nos limites de sua definição constitucional, ou
seja, para a tutela da liberdade física diante de constrangimento efetivo ou
ameaça concreta.
Não se presta o remédio heroico, portanto, para acelerar o trâmite
de processos nem apressar o julgamento de pedidos formulados perante o
Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o remédio heroico
instrumento adequado para apressar a tramitação de processos ou a
prática de atos processuais” (Julgados do TACRIM 25/142; 36/99;
38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores.”
(STJ, HC no 3.555, rel. Min. Vicente Leal, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
Observo, ainda, ser impossível a concessão da ordem de ofício
neste aspecto, por não vislumbrar eventual desídia do Juízo do a quo na
apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto.
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de prazo,
não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar em conta o
princípio
da
razoabilidade,
considerando-se
cada
caso
concreto.
Realmente, “apenas o excesso de prazo causado por desídia, ou seja,
em razão da demora na instrução criminal; por força da morosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na condução do processo, sem que o réu tenha dado causa, é que
caracteriza constrangimento legal” (TACRIM-SP. - 13a C. - HC
319.958/7 - Rel. Rui Stoco - j. 24.03.98).
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso atribuível à
inércia ou à desídia do Juízo. Na verdade, as peculiaridades do caso
concreto atestam para a superveniência de causa de força maior a
inesperada eclosão da pandemia da Covid-19 -, fazendo com que a demora
na apreciação do pedido não seja imputável ao Juízo das Execuções ou a
qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a sua solução,
encontra-se à margem de sua capacidade e poder, incidindo, desse modo,
a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal.
Neste contexto, não vejo como se mostre possível acolher, de ofício,
a alegação de excesso de prazo, já que, a despeito do lapso desde a
formulação do pedido, há causa de força maior a justificar a demora,
isentando o Juízo das Execuções da alegada desídia ou inércia. De fato,
em meio ao cotidiano do Judiciário sabidamente abarrotado de serviço, o
Brasil se viu assolado pela pandemia da Covid-19, obrigando o Judiciário
a readequar toda a sua logística de serviço e a superar os obstáculos
técnicos impostos pela necessidade do trabalho remoto, estando, portanto,
a meu aviso, plenamente justificada a demora na prestação jurisdicional.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E EM
CONCURSO DE PESSOAS E LESÕES CORPORAIS, EM CONCURSO FORMAL.
EXCESSO DE PRAZO (1 ANO). INEXISTÊNCIA. INCIDENTES PROCESSUAIS E
CIRCUNSTÂNCIAS OUTRAS QUE CARACTERIZAM MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de Habeas Corpus em razão da
configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional,
somente admitida nos casos em que a dilação (1) seja decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; (2) resulte da
inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o., LXXVIII da
Constituição Federal; ou (3) implique em ofensa ao princípio da
razoabilidade. 2. O período de 81 dias, fruto de construção
doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo
peremptório, eis que subsiste apenas como referencial para
verificação do excesso, de sorte que sua superação não implica
necessariamente em constrangimento ilegal, podendo ser excedido
com base em um juízo de razoabilidade. 3. Neste caso, a demora
para conclusão da instrução criminal (1 ano) é plenamente
justificável pelas circunstâncias próprias do feito, decorrente de
incidentes processuais e circunstâncias outras, caracterizadoras
do motivo de força maior, o que demonstra inexistir qualquer
desídia por parte do Juízo processante. 4. Recurso desprovido, em
conformidade com o parecer ministerial.” (STJ, RHC 21.901/PI - Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 25/02/2008). “RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM
E OCULTAÇÃO DE BENS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO FALANGE".
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A complexidade
da causa, a realização de diversas diligências, a expedição de
inúmeras cartas precatórias não evidenciam a ocorrência de excesso
de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique o
relaxamento da custódia do paciente, máxime quando verificado que
o Juízo singular tem impulsionado regularmente o prosseguimento do
feito. 2. Apesar de os recorrentes estarem cautelarmente privados
de liberdade há cerca de 1 ano e 6 meses, considerando a (a)
desídia da defesa em oferecer resposta à acusação (inclusive com a
imposição de multa), os (b) pedidos protelatórios, a (c)
ocorrência de motivo de força maior a justificar a não realização
da audiência designada para 4/08/2017, a (d) expedição de inúmeras
cartas precatórias, a existência de (e) vinte e oito réus e de (f)
inúmeros pedidos intercorrentes, bem como a (g) realização de 4
audiências (18/08/2017, 15/9/2017, 06/10/2017 e 20/10/2017), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
identifico excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade
que justifique o relaxamento da custódia, sobretudo se nos
ativermos ao fato de que inúmeras cartas precatórias foram
devolvidas em função do seu cumprimento, restando apenas a
realização do interrogatório. 3. Recurso não provido.” (STJ, RHC
80.501/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 28/11/2017). “HABEAS
CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
EXCESSO
DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
FEITO
COMPLEXO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O tempo
legal do processo submete-se ao princípio da razoabilidade,
incompatível com o seu exame à luz de só consideração aritmética,
sobretudo, por acolhida, no sistema de direito positivo, a força
maior, como fato produtor da suspensão do curso dos prazos
processuais. 2. Evidenciada a natureza complexa do fato, a exigir
expedição e cartas precatórias, não há falar em constrangimento
ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução
criminal. 3. Ordem denegada, com recomendação.”
(STJ, HC no
79.270/SP - Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJE 31/03/2008).
Na mesma esteira é o entendimento deste Eg. Sodalício: “HABEAS
CORPUS. Sentença condenatória. Pretendida concessão do direito de
recorrer em liberdade. Pleito já repelido em anterior writ. Não
conhecimento. Excesso de prazo para remessa do feito à 2a
Instância não configurado, diante do regular andamento do feito.
Motivo de força maior causado pela não geração, no sistema
informatizado, de certidões de ciência e decurso de prazo,
permanecendo o feito na fila 'aguardando encerramento do ato'.
Inteligência
do
CPP,
art.
798,
§
4o. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem conhecida em parte e, nesta
extensão, denegada.” (HC no 2029905-89.2018.8.26.0000 - Rel. Des.
Eduardo Abdalla, DJE 23/03/2018). “[...] Excesso de prazo - Prazo
para o término da instrução criminal que não se baseia em meros
cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a
devida justificativa. Neste caso, a ocorrência de evento de força
maior (Pandemia de Covid-19) gerou a suspensão da audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
designada, não tendo ocorrido qualquer tipo de desídia por parte
do Magistrado. Não se vislumbra, por ora, a existência de
constrangimento ilegal que justifique o relaxamento da prisão por
excesso de prazo. Pleito de concessão de liberdade em virtude da
pandemia de Covid-19, com aplicação da Recomendação 62/2020 do
CNJ. Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua
análise implicaria em supressão de Instância. Ordem denegada.” (HC
no
2063257-67.2020.8.26.0000
-
Rel.
Desa.
Ely
Amioka,
DJE
24/04/2020). “Ação de habeas corpus questionando decisão que
decretou a prisão preventiva, bem como o excesso de prazo na
formação da culpa. [...] Feito que se encontra em regular
andamento e ocorrência de motivo de força maior para a dilação de
prazo. Obediência ao princípio da razoabilidade e ausência de
desídia do juiz singular. Ordem denegada.” (HC no
2068444-03.2013.8.26.0000
-
Rel.
Des.
Penteado
Navarro,
DJE
27/05/2014).
Destarte, há que se aguardar o trâmite do pedido formulado pelo
paciente e sua apreciação em primeira instância, salientando-se, nesse
aspecto, que o exame criminológico já foi juntado e os autos do processo
de execução encontram-se com vistas para o Ministério Público (fls.
328/333 dos autos de origem).
Apenas para que não fique sem registro, anoto que não há se falar
em exame do cabimento, ou não, da progressão de regime neste momento,
pois, estando o pedido pendente de análise pelo d. Juízo das Execuções, a
apreciação do benefício por este Eg. Tribunal caracterizaria supressão de
instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.
Por outro lado, também não vejo como seja possível a concessão da
ordem de ofício, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo
coronavírus (covid-19).
Ora, na hipótese dos autos, cuida-se de paciente que cumpre pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de 10 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de roubo majorado e dois furtos qualificados, com TCP
previsto para 16/10/2027, o qual ostenta registro de falta grave em seu
prontuário (fls. 291/294 e 300/308 dos autos de origem), circunstâncias
que motivaram a determinação da realização do exame criminológico.
Sendo assim, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as medidas ali explicitadas,
mesmo porque não restou minimamente comprovado que o paciente faça
parte do grupo de risco de contaminação pelo COVID-19, sendo ele pessoa
jovem, com 32 anos de idade (fls. 291 dos autos de origem), assim como
não há prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento
médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Da
mesma forma, não há qualquer informação acerca da existência de pessoa
contaminada no cárcere.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084152-49.2020.8.26.0000 -Voto no
10
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
Em suma, o writ não se presta para os fins aqui pretendidos, e
tampouco restaram demonstradas razões capazes de autorizar a
excepcional concessão da ordem de ofício.
À luz do exposto, não conheço da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica